Tribunal: TJDFT
Processo: 0746891-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. No caso em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3.1. No caso em exame a penhora não pode ser admitida, pois o credor deixou de demonstrar concretamente que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor.
4. Recurso conhecido e desprovido.